Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707013-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SABRINA PEREIRA GOMES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de SABRINA PEREIRA GOMES DA SILVA, investigada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento educacional, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente (fls. 73/77). Alega a impetrante não haver fundamentação concreta e idônea para a prisão cautelar, notadamente porque se trata de delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e a quantidade de droga encontrada na posse da paciente corresponde a menos de sete gramas de cocaína. Pontua que a paciente é primária e sua liberdade não traz risco à aplicação da lei penal tendo em vista que em caso de eventual condenação a pena imposta seria restritiva de direitos. Narra que a paciente está gestante, possui residência fixa, além de ser a única responsável por três filhos menores, sendo um com transtorno de espectro autista e, em tais hipóteses, o Supremo Tribunal Federa assentou entendimento da prevalência do direito subjetivo da paciente a concessão de prisão na modalidade domiciliar. Requer, com isso, liminarmente, a soltura da paciente ou subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 154/2025 - 12a DP e Comunicação de Ocorrência Policial no 1.522/2025-0 e Relatório Final (fls. 14/47). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, a paciente foi filmada pela equipe policial vendendo pedras de crack nas proximidades de colégio a usuária Ivone Cabral dos Reis (fls. 45/47). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, acertadamente, converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que (fls. 73/77): [...] Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. A autuada ostenta inúmeras passagens pelo sistema de justiça. Em fevereiro, é a segunda passagem por tráfico de drogas, no mesmo local, dando indicativos de que tem vivido da prática ilícita, sendo traficante conhecida na região. Foi solta e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Registro não desconhecer o teor do art. 318 do Código de Processo Penal, que prevê a prisão domiciliar à mãe por presumir sua essencialidade aos cuidados dos filhos menores. No entanto, assim como todos os dispositivos legais e constitucionais, a norma mencionada também merece ter interpretação finalística, de modo a se entender a intenção legislativa de garantir acesso da criança à família natural e a sua proteção integral. O caso concreto, por outro lado, revela que a custodiada não atende ao escopo legal, porque tem vivido de atos de traficância, colocando em risco os filhos menores, ao invés de protege-los. Há notícia, ainda, de que outros familiares podem trazer os cuidados essenciais aos filhos Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar (grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Além disso, registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). O fato de a paciente possuir residência fixa e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Quanto ao ponto, não se descura que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo, possibilitou, em todo o território nacional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência. Contudo, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641). No caso vertente, apesar de a paciente ter comprovado estar grávida e ser mãe de S.E.G.F. e S.V.G.R.S., respectivamente com 4 (quatro) e 2 (dois) anos de idade, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável (fls. 68/69). Isso porque não logrou demonstrar que outros parentes próximos não possuem condições de prestar assistência aos menores. De igual modo, percebe-se que a paciente estava exercendo continuamente a traficância, colocando em risco os filhos menores. Semelhantemente, ela também apresenta risco concreto de reiteração delitiva, notadamente porque ostenta inúmera passagens anteriores pelo delito de tráfico. Logo, recomendável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, notadamente no que tange a apreciação de eventual pedido de substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar em razão de a paciente encontrar-se gestante e ser mãe de filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de fevereiro de 2025 16:40:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora